Tribunal: TJMT
Processo: 1017975-06.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1017975-06.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO), GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), RICARDO RIVA - CPF: 012.304.691-25 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL E PESQUISA PUBLICA DE MATO GROSSO SINTERP-MT - CNPJ: 33.793.803/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS NETO - CPF: 021.017.123-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ALEGADO CONFLITO ENTRE DECISÕES DO TJMT E TRT DA 24ª REGIÃO –

OBJETO DA ADI – VALIDADE DA NORMA IMPUGNADA –

CONSULTA SOBRE QUESTÕES DE DIREITOS – NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO DO STF – JULGADO DO TJMG – OBSCURIDADE INEXISTENTE – DÚVIDA SOBRE O ALCANCE DO JULGAMENTO – CONHECIMENTO – JULGAMENTO REAFIRMADO PELO TRIBUNAL – PRESERVAÇÃO E RESTABELECIMENTO DE VÍNCULOS JURÍDICOS DE SERVIDORES DA EMPAER – EMENDA DECLARADA

INCONSTITUCIONAL – JULGAMENTO DO TRT SUPERADO – RECURSO PROVIDO.

O objeto da ação direta de inconstitucionalidade envolve a validade, ou não da norma impugnada, razão pela qual inexiste conflito jurisdicional entre pronunciamento do Tribunal competente para julgar a constitucionalidade e outro órgão jurisdicional que possui competência sobre a relação contratual advinda de regime celetista (CF/88, arts. 114 e 125).

O c. STF firmou entendimento no sentido de que o recurso aclaratório não se mostra cabível para análise de
“outras questões de direito, que não estão vinculadas, imediata e “thema decidendum”

da ação direta de inconstitucionalidade (ED na ADI 1663). A realização de consulta sobre o cumprimento da decisão constitui
“objetivo estranho à via processual eleita”
(STF, ED na ADI 2.497/RN).

“Os embargos de declaração constituem recurso de objeto vinculado, tendo por escopo exclusivo afastar obscuridade, suprir omissão ou esclarecer contradição, de modo que, ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos merecem ser rejeitados.

Não se revela possível trazer ao bojo do controle abstrato de constitucionalidade discussões e teses inerentes a processo de cunho subjetivo.”

(TJMG, ED 1.0000.19.162428-7/001)

O c. STF tem orientação no sentido de que a dúvida sobre o alcance do acórdão prolatado autoriza o conhecimento dos embargos declaratórios (ADI 3.522/RS).

A
modulação dos efeitos do julgamento embargado resulta suficientemente delimitada quando determina a “preservação/restabelecimento” dos
“vínculos jurídicos dos empregados públicos estaduais contratados no interregno entre a Constituição de 1988 e antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 19, de 1998”
, ao considerar a forma [
“regime jurídico próprio das empresas privadas”
] e o período [
“não exigência de realização de concurso público, mas sim prévia habilitação pública de provas”
] de contratação.
O comando “restabelecer” abrange toda e qualquer situação jurídica de servidores da EMPAER, no Estado de Mato Grosso, razão pela qual os efeitos jurídicos da ADI
nº 1017975-06.2021.8.11.0000 repercute sobre a decisão da Justiça do Trabalho, notadamente nos limites da
Emenda Constitucional nº 99/2021 [acresceu o art.
63 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CEMT],
editada por meio de exercício legítimo da função legiferante, após o julgamento do e. TRT da 24ª Região.

A coisa julgada da decisão do TRT 23 foi “
superada pela edição superveniente de uma Emenda Constitucional, que foi apreciada pelo poder judiciário em sede de controle abstrato de constitucionalidade, ocasião na qual, como dito logo acima, se prolatou decisão para preservar os vínculos”
(Deosdete Cruz Junior, subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
º
1017975-06.2021.8.11.0000

EMBARGANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO (S): PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão no qual fora julgada procedente a ADI nº 1017975-06.2021.8.11.0000 para declarar
“a inconstitucionalidade do art. 63 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional nº 99/2021, preservando/restabelecendo “os vínculos jurídicos dos empregados públicos estaduais contratados no interregno entre a Constituição de 1988 e antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 19, de 1998”
– ID 113210479 –.

O embargante sustenta
“situação de obscuridade, por conflitar com a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região na ação civil pública n. 078.1999.004.23.00-8 (0007800-43.1999.5.23.0004), que outrora havia determinado, com trânsito em julgado, justamente o desligamento destes mesmos servidores públicos”
.

Requer o provimento para
“elucidar a extensão dos efeitos da decisão proferida na presente ação direta de inconstitucionalidade, especificamente a respeito de sua aplicabilidade direta aos casos individuais outrora decididos pelo TRT da 23ª Região no que concerne aos Empregados Públicos da Empresa Pública EMPAER”
(ID 115609989).

A i. Subprocuradoria -Geral de Justiça Jurídica e Institucional pugna pelo provimento

para
“deixar assentado que o acórdão do TJ/MT deve prevalecer em detrimento das decisões do TRT 23, especialmente porque o Poder Legislativo não está impedido de exercer a sua função precípua de editar leis em sentido contrário às decisões judiciais”

(Deosdete Cruz Junior, subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID

118367014).

O Sindicato dos Trabalhadores da Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Pública de Mato Grosso – SINTERP – argumenta que
“o presente Recurso não deve ser conhecido, ou sequer provido, ante a tentativa de inovação da lide praticada pela parte Recorrente”
(ID 118979457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

No julgamento da ADI nº 1017975-06.2021.8.11.0000, este e. Órgão Especial declarou a inconstitucionalidade do art. 63 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional nº 99/2021,
“preservando/restabelecendo “os vínculos jurídicos dos empregados públicos estaduais contratados no interregno entre a Constituição de 1988 e antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 19, de 1998”
.

Publicado o respectivo acórdão, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs este Embargos de Declaração visando “elucidar” a extensão do julgamento sob assertiva de que o TRT da 23ª Região, nos autos da Ação Civil Pública nº 0078.1999.004.23.00-8, havia determinado o
“desligamento dos servidores públicos da EMPAER”
.

Dito isso, vejamos.

O objeto da ação direta de inconstitucionalidade envolve a validade, ou não da norma impugnada, razão pela qual inexiste conflito jurisdicional entre pronunciamento do Tribunal competente para julgar a constitucionalidade e outro órgão jurisdicional que possui competência sobre a relação contratual advinda de regime celetista (CF/88, arts. 114 e 125).

O c. STF firmou entendimento no sentido de que o recurso aclaratório não se mostra cabível para análise de
“outras questões de direito, que não estão vinculadas, imediata e “thema decidendum”

da ação direta de inconstitucionalidade (ED na ADI 1663 – Relator: Min. Néri da Silveira – 19.12.1991). Ademais, a realização de consulta sobre o cumprimento da decisão constitui
“objetivo estranho à via processual eleita”
(STF, ED na ADI 2.497/RN – Relator: Min. Ilmar Galvão – 2.5.2002).

Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“Os embargos de declaração constituem recurso de objeto vinculado, tendo por escopo exclusivo afastar obscuridade, suprir omissão ou esclarecer contradição, de modo que, ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos merecem ser rejeitados.

Não se revela possível trazer ao bojo do controle abstrato de constitucionalidade discussões e teses inerentes a processo de cunho subjetivo.”

(ED 1.0000.19.162428-7/001 - Relator: Des. Kildare Carvalho – 1º.9.2021)

Sob essa ótica, não se identifica vício passível de correção por meio deste aclaratório sob o palio de obscuridade entre uma decisão do TJMT em ADI e uma decisão do TRT de índole trabalhista.

De toda sorte, o c. STF tem orientação no sentido de que a dúvida sobre o alcance do acórdão prolatado autoriza o conhecimento dos embargos declaratórios (ADI 3.522/RS – Relator: Min. Marco Aurélio -20.9.2006).

Nessa linha, a pretensão do embargante [“
elucidar a extensão dos efeitos da decisão proferida,

especificamente a respeito de sua aplicabilidade direta aos casos individuais outrora decididos pelo TRT da 23ª Região
”] pode ser reafirmada por este e. Tribunal.

No caso, a modulação dos efeitos do julgamento embargado resultou suficientemente delimitada no sentido de
“preservar/restabelecer”

“os vínculos jurídicos dos empregados públicos estaduais contratados no interregno entre a Constituição de 1988 e antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 19, de 1998”
, ao considerar a forma [
“regime jurídico próprio das empresas privadas”
] e o período [
“não exigência de realização de concurso público, mas sim prévia habilitação pública de provas”
] de contratação.

O comando “restabelecer” abrange toda e qualquer situação jurídica de servidores da EMPAER, no Estado de Mato Grosso, razão pela qual os efeitos jurídicos da ADI
nº 1017975-06.2021.8.11.0000 repercute sobre a decisão da Justiça do Trabalho, notadamente nos limites da
Emenda Constitucional nº 99/2021 [acresceu o art.
63 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CEMT],
editada por meio de exercício legítimo da função legiferante, após o julgamento do e. TRT da 24ª Região.

Logo, a coisa julgada da decisão do TRT 23 foi “
superada pela edição superveniente de uma Emenda Constitucional, que foi apreciada pelo poder judiciário em sede de controle abstrato de constitucionalidade, ocasião na qual, como dito logo acima, se prolatou decisão para preservar os vínculos”,
como concluiu a
Subprocuradoria -Geral de Justiça (Deosdete Cruz Junior, subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID

118367014).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para esclarecer que o julgamento da
ADI nº 1017975-06.2021.8.11.0000 abrange a preservação/restabelecimento dos vínculos jurídicos dos empregados públicos estaduais da EMPAER, contratados entre a Constituição de 1988 e antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 19, de 1998.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022